Tribunal: TJDFT
Processo: 0744083-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744083-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: HALLINY CICILLINI RIBEIRO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 52860980, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Porto Seguro – Seguro Saúde S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada e da respectiva cobertura O agravante aduz, preliminarmente, que a autora/agravada é parte ilegítima, eis que o contrato de plano de saúde foi firmado com a empresa Avante Consultoria Empresarial Ltda. Alega que adotou o procedimento regular para rescisão contratual do plano coletivo empresarial. Afirma que a relação jurídica com agravada é regida pelas resoluções normativas nos 557/2022, 515/2022 e 509/2022, todas da ANS, as quais preveem a possibilidade de rescisão unilateral. Acrescenta que o art. 13, da lei no 9.656/98, não é aplicável in casu, pois é voltada para produtos contratados individualmente. Sustenta que o tratamento realizado de forma ambulatorial pelo filho da agravada não impede a rescisão contratual. Expõe que não possui mais vínculo com a estipulante do contrato. Invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade. Argumenta que a multa arbitrada é desproporcional, tendo em vista a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma para que seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação, assim como para que a multa aplicada seja excluída ou reduzida”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Sem contrarrazões. O MM. Juiz singular oficiou, informando a prolação de sentença (ID no 55099727). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informação prestada pelo juízo de origem e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator